Tribunal: TJES
Processo: 5007288-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007288-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA - FALIDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ESVAZIAMENTO DA UTILIDADE DO AGRAVO QUE DISCUTIA REDIRECIONAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A superveniência de sentença que extingue a execução fiscal, ainda que objeto de apelação, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso do feito;

2. Extinta a execução por prescrição intercorrente, inexiste utilidade concreta no julgamento de agravo que discute redirecionamento da cobrança;

3. A eventual reforma da sentença deve ser enfrentada no recurso próprio, não sendo possível manter artificialmente a utilidade de recurso esvaziado;

4. Agravo interno desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática constante do ID
16719759
que julgou prejudicado seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID
16925249
), sustenta o ente estadual que: (a) não houve perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a sentença proferida nos autos da execução fiscal de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente, ainda não transitou em julgado; (b) foi interposta apelação contra a referida sentença, subsistindo a possibilidade de reforma da decisão e de restabelecimento da execução fiscal; (c) enquanto pendente o julgamento da apelação, permanece o interesse recursal no exame do agravo de instrumento, que discute o redirecionamento da execução fiscal; e (d) a decisão monocrática violaria os princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
17135142
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a decisão monocrática que prejudicou seu agravo de instrumento, sob o fundamento de ocorrência da perda de objeto com o julgamento da ação na origem.

Para tanto, sustenta o ente estadual que: (a) não houve perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a sentença proferida nos autos da execução fiscal de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente, ainda não transitou em julgado; (b) foi interposta apelação contra a referida sentença, subsistindo a possibilidade de reforma do decisum e de restabelecimento da execução fiscal; (c) enquanto pendente o julgamento da apelação, permanece o interesse recursal no exame do agravo de instrumento, que discute o redirecionamento da execução fiscal; e (d) a decisão monocrática violaria os princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

Em que pese os argumentos do agravante, “
a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento
”(AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023)

Isso porque o agravo de instrumento tem por finalidade impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso do processo e a superveniência de sentença no feito originário, especialmente quando extingue o processo, substitui e absorve os efeitos dessa decisão, esvaziando a utilidade do recurso.

No caso concreto, o agravo de instrumento discutia exclusivamente o redirecionamento da execução fiscal. Com o reconhecimento da prescrição intercorrente, a execução foi extinta, inexistindo, no momento, crédito exequendo ou relação processual apta a comportar redirecionamento. Não há execução em curso a ser redirecionada.

A alegação de que a sentença ainda não transitou em julgado não é suficiente para afastar a perda do objeto, inclusive porque não possui efeito suspensivo automático, de modo que a sentença produz efeitos imediatos e eficazes enquanto não reformada.

Ademais, eventual reforma da sentença em sede de apelação restabelecerá a execução fiscal, oportunidade em que a Fazenda Pública poderá novamente deduzir suas pretensões, não havendo falar em prejuízo irreparável ou supressão de instância.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não conheceu de agravo de instrumento interposto anteriormente, em razão da perda superveniente de objeto. A agravante alegou que a sentença de mérito do mandado de segurança não enfrentou diretamente as questões submetidas à análise, requerendo a anulação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e o enfrentamento do mérito recursal. Em contrarrazões, foi requerido o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência de sentença com trânsito em julgado no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento; (ii) examinar se houve fundamentação suficiente na decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença no processo principal, com trânsito em julgado, esgota o objeto recursal do agravo de instrumento, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ e AgInt no AREsp n. 939.872/SP). 4. O agravo de instrumento, por tratar de decisão interlocutória, perde sua utilidade com a prolação de sentença, que substitui a decisão agravada, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado. 5. A interposição de agravo de instrumento não obsta o andamento do processo principal, sendo natural que eventual decisão liminar seja superada pela sentença. 6. Alegações de carência de fundamentação na sentença devem ser enfrentadas por meio de apelação e não no âmbito de agravo interno. Com o trânsito em julgado da sentença, torna-se inviável reabrir a discussão. 7. Prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a perda do objeto acarreta a ausência de interesse de agir, o que fundamenta o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, diante da ausência de interesse recursal superveniente. 2. Questões relativas à fundamentação da sentença proferida no processo principal devem ser objeto de recurso próprio, sendo inviável sua análise em sede de agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quarta Turma, j. 18.11.2021, DJe 25.11.2021 STJ, AgInt na PET no AREsp n. 1.897.302/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022. TJES, Agravo de Instrumento n. 5010400-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009837520248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de consulta com médico especialista à parte autora. 2.No curso do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela antecipada concedida na decisão agravada. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo de origem enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela provisória. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso prejudicado. 5. A jurisprudência consolidada reconhece a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou nega tutela provisória quando, no curso do processo, é proferida sentença que confirma ou revoga a medida antecipatória. 6. Diante da prolação de sentença no processo originário, resta prejudicado o agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. IV - DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido, ante a perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: “A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu ou negou tutela provisória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008923620248089101, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)